Tribunal: TJSP
Processo: 0003057-20.2017.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Dano e Lesão Corporal – Violência Doméstica – Absolvição pretendida – Insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima corroboradas pela prova pericial e demais elementos acostados aos autos – Condenação mantida – Recurso improvido.

Lesão corporal – Violência doméstica – Absolvição pretendida – Excludente de Ilicitude –

Ementa:
Dano e Lesão Corporal – Violência Doméstica – Absolvição pretendida – Insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima corroboradas pela prova pericial e demais elementos acostados aos autos – Condenação mantida – Recurso improvido.

Lesão corporal – Violência doméstica – Absolvição pretendida – Excludente de Ilicitude – Legítima Defesa - Prova pericial – Força excessiva para configurar autodefesa – Condenação mantida – Recurso improvido.

Desclassificação da lesão corporal para vias de fato – Impossibilidade – Integridade física vulnerada – Lesões leves constatadas no laudo pericial – Recurso improvido.

Reconhecimento da atipicidade no crime de dano – Inadmissibilidade – Provas pericial e testemunhal subsumem a conduta ao tipo – Recurso improvido.